Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730366-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716471-80.2020.8.07.0001 promovida pelo ora agravante em desfavor de MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA – ME e MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não foi juntado ao presente agravo o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021 às 17:25:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora